Tribunal: STF
Processo: CC 8404
Classe: CC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI em face do Tribunal Superior do Trabalho, no qual se busca a definição do juízo competente para processar e julgar a ação trabalhista movida contra o Estado do Piauí. 



    Segundo consta da exordial, a referida ação foi proposta por Francivan Ramos de Oliveira, na qualidade de ex-empregado, admitido sem concurso público no cargo de auxiliar administrativo do Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, objetivando o recebimento de verbas rescisórias por dispensa justa causa, tais como FGTS, horas extras e repouso semanal remunerado, além da anotação na CTPS. 



    Após trâmite regular, perante as instâncias da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso de revista, decidiu reformar as decisões anteriores e declarou a incompetência da Justiça Laboral (edoc. 1, fls. 139-160). 



    Em razão disso, o feito foi remetido à Justiça Comum Estadual, ocasião em que o juízo da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI se declarou incompetente para apreciar o feito e suscitou o presente conflito negativo de competência (e-doc. 1, fl. 12).



    Os autos foram recebidos nesta Corte e a mim distribuídos. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Encontra-se configurado o conflito de competência no processo ora em análise, nos termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que tanto a Justiça Comum como a Justiça Especializada declinaram de suas respectivas competências para a apreciação da controvérsia instaurada nos autos. 



    Ressalte-se que, não obstante a ausência de previsão constitucional expressa, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, pelo disposto no art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal detém competência para, originariamente, processar e julgar os conflitos de competência instaurados entre Tribunal Superior da União, de um lado, e magistrado de primeira instância a ele não vinculado, de outro. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



     



    “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO E JUIZ FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR O CONFLITO (...).



    - Pertence, ao Supremo Tribunal Federal, a competência para dirimir, originariamente, conflitos de competência instaurados entre qualquer Tribunal Superior da União e magistrado de primeira instância que não esteja a ele vinculado. Precedentes. (...).” (CC nº 7.027, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso De Mello, DJ de 1º/9/95).



    “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. JUÍZO FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.  1. Compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de conflito negativo de competência suscitado por Juiz Federal face ao Tribunal Superior de Trabalho, em reclamação trabalhista contra a União e a Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE. (...)” (CC nº 7.149/PR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 28/11/03). 



    No que concerne à questão de fundo, entendo ser aplicável o entendimento firmado na ADI nº 3.395, para reconhecer a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento do feito, tendo em vista o debate posto nos autos. Vejamos. 



    In casu, trata-se de demanda proposta contra o Estado do Piauí, inicialmente perante o juízo da única Vara Federal do Trabalho de Parnaíba/PI, em cuja petição inicial consta que o autor teria sido admitido por aquele Estado, em janeiro de 2005, para atuar como auxiliar administrativo no Hospital Estadual Gerson Castelo Branco, localizado no Município de Luzilândia/PI, mas sem submissão a concurso público, tampouco registro em carteira de trabalho, e que teria sido dispensado sem justa, em fevereiro 2015, razão pela qual reclama o pagamento de verbas de natureza trabalhista que lhe entende devidas e a anotação na CTPS. 



    Consta dos autos, ainda, que o Estado requerido aduziu, em contestação, que a parte reclamante teria sido “admitida temporariamente, por necessidade temporária de excepcional interesse público, e a prestação de serviços se estendeu muito além do prazo previsto em lei, razão pela qual a Administração, exercendo seu poder de autotutela e em face da ilegalidade da continuidade da prestação de serviços, declarou a nulidade dessa conduta continuada e excluiu a parte reclamante do serviço público” (edoc. 1, fl. 45). 



    Infere-se, portanto, das informações contidas nos autos, que o deslinde da controvérsia tem por pressuposto a definição acerca da própria natureza jurídica do vínculo havido entre Francivan Ramos de Oliveira e o Estado do Piauí. 



    No julgamento da ADI nº 3.395/DF, o Plenário desta Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que a disciplina nele prevista não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária ou de caráter jurídico-administrativo entre a Administração Pública e seus servidores. 



    Eis a ementa do acórdão então proferido:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI nº 3.395, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 01/7/20).



    Destaco, por oportuno, que a jurisprudência da Corte, em casos envolvendo a aplicação do entendimento firmado na Medida Cautelar na referida ADI nº 3.395-MC, orientou-se no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que haja alegação de desvirtuamento da relação por ausência de concurso público ou por outro vício de origem, ou formulação de pedido relativo a verbas trabalhistas e ao FGTS - como se verifica na espécie. 



    Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23/10/09 - grifo nosso).



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que “o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3.Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: (...). 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 7.208-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do acórdão a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/11/09 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – DISSÍDIO ENTRE SERVIDOR E O PODER PÚBLICO – ADI nº 3.395/DF-MC – CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (...)  2. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que fez originar a relação administrativa entre o servidor e o Poder Público. 6. Agravo regimental provido para declarar a competência da Justiça comum.” (Rcl nº 9.625-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe de 25/3/11 - grifo nosso). 



    Ante o exposto, conheço do presente conflito negativo de competência e, nos termos dos arts. 955, parágrafo único, inciso II, e 957, caput e par. único, do CPC, julgo competente a Justiça Comum para o processamento e julgamento do feito, anulando, por conseguinte, as decisões proferidas na ação ajuizada perante a Justiça do Trabalho, tendo em vista sua incompetência para apreciar a causa em razão da matéria. Determino, ainda, a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI, para regular prosseguimento.



    Encaminhem-se cópias da presente decisão à Vara Única da Comarca de Luzilândia/PI e ao Tribunal Superior do Trabalho, para conhecimento e cumprimento.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente